Tribunal: TJSP
Processo: 0000483-41.2012.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Assertiva de que o acórdão padece de contradição – Não apontamento, no entanto, de partes da fundamentação do acórdão contraditórias entre si ou com a conclusão – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inexistência – Acórdão embargado que afirmou ocorrente a preclusão das matérias referentes à competência da Justiça Federal, legitimidade e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Assertiva de que o acórdão padece de contradição – Não apontamento, no entanto, de partes da fundamentação do acórdão contraditórias entre si ou com a conclusão – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inexistência – Acórdão embargado que afirmou ocorrente a preclusão das matérias referentes à competência da Justiça Federal, legitimidade e denunciação da lide da CEF, chamamento ao processo da construtora, ilegitimidade ativa e incidência do Código de Defesa do Consumidor decididas no despacho saneador e que não foram objeto de recurso – Acórdão, ademais, que reconheceu a preclusão das matérias referentes à competência, legitimidade passiva e denunciação à lide da CEF, que foram analisadas e decididas em sede de agravo de instrumento tirado de decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, posteriormente ao r. despacho saneador – Matérias que, conquanto de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Preliminar de competência, legitimidade e denunciação à lide da CEF arguida sob o enfoque da Lei 13.000/2014 – Acórdão que entendeu não alterada a competência para o julgamento da causa, mesmo diante do advento desse diploma legal, uma vez que ausente o preenchimento da condição nele estabelecida – Entendimento que seguiu orientação jurisprudencial da Corte Superior em sentido contrário ao perseguido pela embargante – Recurso que, na verdade, expressa inconformismo, a ser dirigido a esfera superior de jurisdição, se for o caso. Rejeição.

Embargos rejeitados.